Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707893-84.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS JOSE DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III D E S P A C H O Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da documentação requerida ao ID 74640659. Saliento que a não apresentação da documentação poderá ensejar o indeferimento da benesse postulada. Simone Desembargador Eustáquio de Castro Relator